Tribunal: TJDFT
Processo: 0725155-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0725155-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: KAMILLA BARBARA MARTINS RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O KAMILLA BARBARA MARTINS RODRIGUES opõe embargos de declaração, com efeitos infringentes, em face de decisão desta Relatoria, em id 27889158, que admitiu o processamento do agravo de instrumento, interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante, nos autos de ação ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A.. Nas razões dos embargos, em id 27971107, a autora alega que a decisão é omissa, porque não analisou o pedido de tutela provisória, “que é o intuito de todo agravo de instrumento”, afirmando que não pode aguardar o prazo de resposta da parte agravada, sob risco de perda do objeto, porque a totalidade de sua remuneração estaria sendo retida ilegalmente pelo Banco. Alega a urgência na apreciação da matéria, “porque o Banco agravado já efetivou a retenção da totalidade da remuneração da agravante, deixando a agravante sem qualquer meios para se manter neste presente mês e levando em consideração que a mesma se encontra grávida necessitando urgentemente da sua verba para o pagamento do seu parto, afetando diretamente sua dignidade como pessoa”. Argumenta que terá prejuízos “inimagináveis” com a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória e requer a concessão de efeitos infringentes ao presente recurso, para que a decisão agravada seja alterada. Pugna para que a omissão seja sanada, concedendo-se o pedido de tutela de urgência, “com o objetivo de não ter a retenção da remuneração da agravante ilicitamente pelo banco agravado e dê provimento aos presentes embargos de declaração, a fim de deferir o pedido infringente e a antecipação da tutela ora vindicados”. É o relatório. Decido. Não obstante os argumentos expendidos pela embargante, não se vislumbra a omissão apontada, porque, da leitura da peça recursal, não se extrai nenhum pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Ao contrário do que alega a embargante, o intuito do agravo de instrumento não é conceder a tutela provisória. O agravo de instrumento, que será julgado pelo Colegiado, é o recurso cabível contra decisão interlocutória que, no caso em exame, indeferiu a tutela de urgência pleiteada no juízo de origem, conforme previsão do art. 1.015, inciso I, do Código de processo Civil, razão pela qual foi admitido o seu processamento. A antecipação dos efeitos da tutela recursal e o efeito suspensivo ao recurso podem ser deferidos pelo Relator, nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme comandos dos artigos 1.109, inciso I, e 995, parágrafo único. Se o recorrente não formular o pedido liminar na peça recursal, mesmo havendo discussão se a questão pode ou não ser apreciada de ofício pelo Relator, mas não havendo elementos a indicar, de pronto, a presença dos requisitos que autorizariam a medida, a questão será decidida no mérito do recurso, pelo órgão competente. Portanto, não se pode falar em omissão na decisão recorrida, porque a parte não requereu a concessão de medida liminar. De qualquer modo, esclareça-se, em nome do princípio da cooperação, que na fase de cognição sumária o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá, como já ressaltado, ao colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. No caso, dos elementos até então colhidos no feito principal, não se verifica, por ora, os requisitos ensejadores da pretendia antecipação dos efeitos da tutela, tendo em vista a ausência de demonstração, de pronto, da probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, nessa fase preliminar, não se verifica a alegada ilegalidade da cobrança efetuada pelo Banco réu, especialmente porque a própria autora admite que, por estar com sua remuneração bloqueada, diante do atraso na homologação de atestado médico, não honrou com o pagamento das parcelas do empréstimo contraído com o Banco réu, que, então, passou a efetuar o desconto em conta corrente da autora, providência por ela expressamente autorizada, no caso de inadimplemento. Como esclarecido pelo Juízo a quo, não há previsão de descontos mensais no valor indicado pela autora, mas sim de uma única cobrança neste montante, em razão do reiterado inadimplemento. Peço vênias para transcrever trecho da decisão agravada, que bem esclarece a situação posta nos autos: Em que pese a esses argumentos, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pela parte autora, porquanto não se constata, ao menos em juízo de cognição sumária, própria desta fase procedimental, a alegada ilegalidade da cobrança perpertrada, em especial porque a autora reconhece o débito e conforme documento de id 99240454, autorizou o desconto em conta bancária em caso de inadimplemento. Oportuno destacar que o desconto só alcançou o valor integral do salário da requerida em razão do acúmulo verificado, sendo que, ao que se dessume em sede de cognição sumária, não há previsão de descontos mensais no indigitado valor, mas, somente uma vez, vale repetir, em razão do reiterado inadimplemento. Anote-se, por fim, que não se desconhece a situação de gestação da autora, que informa ter parto previsto para os próximos dias, todavia, o entrave relativo à situação financeira da autora se deu entre esta e seu órgão pagador, porquanto "a remuneração da autora foi bloqueada devido ao atraso na homologação dos atestados apresentados no ano de 2020, o que levou ao bloqueio de sua conta por susposto abandono de cargo, situação que foi resolvida no mês de julho de 20210 perante a Secretaria de Saúde", motivo pelo qual, não comprovada, de plano, ilicitude na conduta da parte ré, tenho por ausente a probabilidade do direito, na hipótese. Outrossim, as circunstâncias pessoas vivenciadas pela contratante, ainda que dignas de respeito e consideração, não têm o condão de afastar as suas obrigações civis, legais e contratuais. Ademais, caberá ao órgão empregador da autora ressarci-la das verbas remuneratórias não pagas no período em que se cogitou o abandono do cargo, situação que deve ser resolvida junto à Secretaria de Saúde, sem qualquer interferência do Banco agravado. De todo o exposto, conclui-se que não há omissão na decisão agravada, porque a parte não formulou pedido liminar e, não havendo, em sede de cognição sumária, elementos a indicar, de pronto, a probabilidade do direito da autora, deve a questão de fundo ser apreciada pelo Colegiado, após regular tramitação do processo. Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Aguardem-se informações do Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 09 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator